Tribunal: TJDFT
Processo: 0740503-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO TRABALHO EXTERNO. EMPREGO FICTÍCIO. HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME E PERDA DE REMIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução penal interposto contra decisão que reconheceu a prática de falta grave, determinou a regressão do regime prisional para o fechado com efeitos retroativos à data do recolhimento e decretou a perda de 1/6 dos dias remidos, diante do descumprimento das condições fixadas para o trabalho externo, consubstanciado na constatação de que o vínculo empregatício apresentado era fictício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há nulidade no procedimento disciplinar por cerceamento de defesa e violação ao contraditório; (ii) apurar se os elementos probatórios são suficientes para caracterizar a prática de falta grave decorrente da simulação de vínculo laboral com descumprimento das condições do trabalho externo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A audiência de justificação realizada perante o juízo da execução penal, com a presença da defesa técnica e do Ministério Público, supre eventuais vícios do procedimento administrativo disciplinar, conforme entendimento firmado no Tema 941 da Repercussão Geral do STF.
4. O contraditório e a ampla defesa são observados quando assegurada à parte a possibilidade de impugnar as provas e produzir elementos em sua defesa, sendo desnecessária a repetição formal dos atos administrativos no juízo da execução.
5. A ausência de prejuízo efetivo impede o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do princípio do prejuízo (pas de nullité sans grief), previsto no art. 563 do CPP.
6. A materialidade da falta grave está demonstrada por meio de diligência oficial que revelou a inexistência de vínculo efetivo com o local de trabalho declarado, além de depoimentos idôneos e consistentes prestados por agente público no exercício da fiscalização.
7. O depoimento de policial penal goza de presunção de legitimidade e constitui prova idônea para fundamentar a condenação administrativa, desde que colhido sob contraditório e sem indícios de má-fé ou falsidade.
8. Divergências pontuais ou imprecisões sobre aspectos secundários não invalidam a credibilidade da prova quando há convergência no essencial, sendo irrelevantes para afastar a infração disciplinar.
9. A simulação de vínculo empregatício para burlar as condições do trabalho externo caracteriza infração disciplinar de natureza grave, conforme o disposto no art. 50, VI, da LEP, implicando as sanções de regressão de regime, perda de dias remidos e novo marco para benefícios futuros.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A audiência de justificação realizada em juízo, com observância do contraditório e da ampla defesa, supre vícios do procedimento disciplinar administrativo.
2. A ausência de prejuízo efetivo afasta a nulidade por vício formal no procedimento disciplinar.
3. A simulação de vínculo empregatício com o fim de manter indevidamente o trabalho externo configura falta grave, nos termos do art. 50, VI, da LEP.
4. O depoimento de policial penal é meio de prova legítimo para a comprovação de falta disciplinar, quando prestado sob contraditório e ausente má-fé.